Tribunal: TJDFT
Processo: 0754679-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCEDIMENTO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO. AUDIÊNCIA GLOBAL DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO DO CREDOR. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA REGULAR. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DO ART. 334, §2o, DO CPC. APLICAÇÃO DO ART. 104-A, §2o, DO CDC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO E INTERRUPÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida que, em reclamação pré-processual, no âmbito do procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos do agravante e a interrupção dos encargos da mora, em razão de seu não comparecimento à audiência global de conciliação, apesar de devidamente intimado. O agravante sustenta nulidade da intimação, ao argumento de que não teria sido observado o prazo mínimo de vinte dias previsto no art. 334, §2o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São duas controvérsias: (i) definir se é necessária a observância do prazo mínimo de vinte dias previsto no art. 334, §2o, do CPC para a realização da audiência de conciliação no procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei no 14.181/2021; (ii) estabelecer se é válida a aplicação da penalidade prevista no art. 104-A, §2o, do CDC ao credor que, regularmente intimado, deixa de comparecer à audiência de conciliação sem justificativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.181/2021 institui procedimento especial de prevenção e tratamento do superendividamento, introduzindo os arts. 104-A a 104-C no CDC e estabelecendo disciplina própria para a realização da audiência de conciliação voltada à repactuação das dívidas do consumidor.
4. O art. 104-A, §2o, do CDC prevê expressamente que o não comparecimento injustificado do credor à audiência de conciliação acarreta a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, medida destinada a incentivar a participação efetiva dos credores na solução consensual do superendividamento.
5. A aplicação subsidiária do art. 334, §2o, do CPC não se justifica quando o procedimento especial possui disciplina normativa própria, inexistindo lacuna legislativa que imponha a observância do prazo mínimo de vinte dias para a audiência.
6. A validade da comunicação processual, no contexto do procedimento de superendividamento, exige a ciência inequívoca do credor acerca da realização da audiência, requisito atendido quando a intimação eletrônica indica data, horário, link de acesso e advertência sobre as consequências da ausência.
7. A participação de outros credores, intimados pelo mesmo meio e na mesma data, reforça a regularidade da comunicação processual e afasta a alegação de nulidade da intimação.
8. O credor que, regularmente intimado, deixa de comparecer à audiência sem apresentar justificativa idônea submete-se às consequências jurídicas expressamente previstas no art. 104-A, §2o, do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1.O procedimento de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC possui disciplina própria para a realização da audiência de conciliação, afastando a aplicação subsidiária do prazo mínimo previsto no art. 334, §2o, do CPC. 2. É válida a aplicação da penalidade prevista no art. 104-A, §2o, do CDC ao credor que, regularmente intimado para audiência de conciliação no procedimento de superendividamento, deixa de comparecer sem justificativa. 3. A ciência inequívoca do credor acerca da data, horário e forma de acesso à audiência de conciliação é suficiente para a validade da intimação no procedimento de tratamento do superendividamento.”